Tribunal: TJDFT
Processo: 0712711-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. CONTRATO DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO. REQUISITOS AUSENTES.
1. Para que haja o deferimento do pedido de tutela de urgência é necessário que estejam preenchidos, em conjunto, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do CPC: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”
2. Considerando que não se vislumbra, a priori, nenhum vício de vontade no contrato livremente pactuado entre as partes, não há que se falar em plausibilidade do direito da autora para suspensão das parcelas decorrentes do ajuste; assim como não restou evidenciado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, vez que, em caso de procedência do feito de origem, eventuais valores pagos a maior poderão ser restituídos à autora, mediante via eleita adequada.
3. Recurso conhecido e improvido.